Tribunal: TJDFT
Processo: 0758795-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, II, do Código de Processo Penal, entendendo o juízo de origem pela ausência de pressuposto processual. Entendeu o juízo “a quo” que “não há qualquer conduta atribuída a K.O.F.B.S.S.A., mencionada nos autos, a partir das postagens, que possa inferir delito contra a honra em desfavor do querelante. ".
3. Afirma o apelante que “o MM Juiz deixou de apreciar minúcias que envolvem o “animus difamandi” e “injuriandi”, pois a presente Queixa-Crime não busca apenas o reconhecimento do crime de difamação, mas bem como o de injúria.”. Assevera, ainda, que “Resta ainda mais evidente o “animus injurandi vell diffamandi”, quando escreve: “Como a justiça é falha ele foi solto no outro dia, tô expondo aqui só pra ele conseguir uma faminha como ele tanto merece”. Ou seja, a partir do momento em que o querelante não se manteve preso a querelada se viu no direito de fazer justiça com as próprias mãos, uma vez que ela mesmo afirma “como a justiça é falha” decidiu expor as agressões “...para ele conseguir a fama que merece”.”. Por fim, aduz que “requer seja mantida as quereladas KARINE e BEATRIZ qualificadas na presente Queixa-Crime, para que seja o caso concreto examinado a luz do direito da dignidade da pessoa humana, pois o protecionismo à mulher precisa ter limites,(...)”.
4. Contrarrazões ao ID 52571744.
5. Manifestação do Ministério Público ao ID 57774677 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
6. Dispõe o artigo 140, do Código Penal, que constitui o crime de injúria: “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. Por outro lado, caracteriza o crime de difamação (art. 139, CP): “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
7. No presente caso, não vejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação do apelante ("animus difamandi"), ou o especial fim de malferir sua honra subjetiva ("animus injuriandi"). Isso porque, as apeladas sequer mencionaram o nome do apelante em suas postagens, mas apenas publicaram informação acerca de uma suposta agressão, sem, contudo, mencionar nomes ou indicação de que se tratava do apelante.
8. Como bem observado pelo órgão ministerial “não basta que “ele saiba”, ou pense saber, tratar-se da sua pessoa.”. Os tipos penais “injúria” e “difamação” requerem dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação, bem como de injúria, é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero “animus narrandi” ou “criticandi”.
9. Dessa maneira, à míngua de lastro probatório mínimo para o início do processamento desta ação penal, de modo a atestar imputação qualitativa depreciativa violadora da honra subjetiva e objetiva do apelante, a rejeição da queixa-crime é medida imperativa.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.